Tribunal: TJPA
Processo: 0010054-46.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010054-46.2016.8.14.0051

RECORRENTE: MAGNO DE SOUSA GUIMARAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121 § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL.

NULIDADE
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM DO JUÍZO
A QUO.
EXCESSIVA INCURSÃO NO MÉRITO DA CAUSA.
REJEITADA
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA SEM APROFUNDADA ANÁLISE DE QUESTÕES DE MÉRITO TENDO O MAGISTRADO SOMENTE FIRMADO AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO ACERCA DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
MAGNO DE SOUSA GUIMARÃES
, contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado).

Relatou a
denúncia
, ID nº 10977947, em síntese, que no
dia

08
/05/2016,
pela

madrugada,

na
confluência
da

Rua

Nicolau

com
a rua
Jambeiro,

Bairro
Uruará, Município de Santarém, o recorrente,
por

motivo

torpe
e
com

recurso

que
impossibilitou a defesa da vítima, Reginaldo Jardim da Silva, desferiu contra esta nove golpes com uma arma branca e pauladas, o que a levou a óbito.

Conforme
apurado,

no

dia

dos

fatos,
o
adolescente

José
Ricardo Gomes do Amaral, estava saindo de uma festa de aniversário quando resolveu ir embora sozinho. Ao entrar na Rua
Nações

Unidas,

encontrou-se

com
a
vítima

andando
sozinha na direção contrária. Por conta disso, os dois tiveram uma breve conversa e Reginaldo disse para o adolescente voltar, visto que estava escuro e não havia nada aberto na região. Assim, os dois caminharam de volta para a Rua São Nicolau quando, ao chegar na esquina, surgiu o Denunciado de posse de um terçado, indo em direção aos dois, situação em que Reginaldo e José se separaram e correram.

Que em seguida, o adolescente José Ricardo entrou em sua residência e relatou o ocorrido ao seu genitor, Raimundo, quando passaram a ouvir gritos pedindo por socorro. Cerca de 30 (trinta) minutos após os gritos, saiu da residência, quando viu um
homem

forte,

sem

camisa,

correndo

do

local e ao
se
aproximar da esquina, entre as Ruas Jambeiro e São Nicolau,
José visualizou o corpo da vítima com vários golpes a altura do pescoço e braço.

Apesar
das

testemunhas

não

terem

presenciado
a
prática
criminosa, o acusado já havia ameaçado a vítima diversas vezes
antes

do

crime.

Foi

informado

um

episódio

ocorrido
próximo ao dia dos fatos, quando Magno e seu irmão foram à casa da vítima e tentaram entrar à força pelo portão da casa, fazendo ameaças de morte a Reginaldo, sendo a motivação do crime, supostamente, dívida de drogas, pois o ora recorrente acusava a vítima de tê-lo furtado, sendo o crime praticado por meio de recurso que dificultou a defesa
da

vítima
,
que

caminhava

sozinha em

via

pública

,
desarmada,
quando foi

abordada
.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia
,
ID nº 10977956,
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas nos artigos

121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Irresignado, o pronunciado interpôs, inicialmente, Recurso em Sentido Estrito
,
ID 11691795/796,
arguindo, preliminarmente, nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento do seu direito de defesa uma vez que teve decretada sua revelia, apesar de não ter sido intimado pessoalmente para seu interrogatório sob a justificativa de não ter sido encontrado seu endereço, não tendo sido esgotadas as possibilidades para sua intimação, razão pela qual pugnou pela nulidade de todos os atos até ali realizados para que pudesse exercer seu direito à defesa e, no mérito, por sua impronúncia, sendo tal nulidade reconhecida, decisão de Acórdão nº. 11449297, onde restou anulados os atos processuais desde a audiência de instrução e julgamento.

Com a baixa dos autos, foi determinada nova intimação do ora recorrente, sendo realizada audiência de instrução e julgamento em 26/06/2023, à qual compareceu aquele, ID 18357064, mídia em ID 18357072/75.

Alegações finais ministeriais em ID 18357079.

Alegações finais defensivas em ID 18357082.

Sentença de pronúncia em ID 18357085, da qual recorreu a defesa, ID 18357086.

Em suas razões, ID 18357092, pleiteia o recorrente que seja anulada a sentença de pronúncia por excesso de linguagem, aduzindo que, nos termos do art. 413, do CPP, bem como em razão do remansoso entendimento jurisprudencial,

a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser suscinta, e isto para não causar qualquer tipo de pré-julgamento ou induzimento dos jurados, porém, que ao prolatar sua decisão o magistrado a quo fez transcrição dos depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento quase que de forma integral, o que pode vir a influenciar o Conselho de Sentença, devendo, portanto, ser anulada e determinada baixa dos autos para que nova decisão, suscinta, seja proferida.

Em contrarrazões, ID
18357097
, o representante do
Parquet

pugnou pelo não provimento do recurso.

O juízo de piso, em decisão de ID 18357099, manteve a decisão recorrida e encaminhou os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

A Procuradora de Justiça, ID 18819289, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
MAGNO DE SOUSA GUIMARÃES
, contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado).

O recurso atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, razão pela qual o conheço.

DO EXCESSO DE LINGUAGEM

Alega o recorrente, em tese única, ter o magistrado singular incorrido em excesso de linguagem na sentença de pronúncia,

razão pela qual pleiteia

a declaração de nulidade desta, pois, afirma, incidiu em profunda incursão no mérito da causa, o que consubstancia violação à garantia constitucional do devido processo legal.

Adianto,
prima facie,
que a pretensão recursal ora enfocada não merece agasalho, pois na sentença de pronúncia nota-se que o sentenciante não adentrou na análise do mérito da demanda, mas tão somente explicitou as razões de seu convencimento acerca da presença de indícios de autoria, sendo estes os depoimentos prestados pelas testemunhas.

Tem-se, portanto, que o magistrado tão somente fundamentou sua decisão, não tendo adentrado no mérito da demanda, mas apenas demonstrando as razões de seu convencimento para pronunciar o réu, quais sejam, a prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, demonstrando haver nos autos, e quais são, os indicativos de que fora o réu, ora recorrente, o autor do crime. Ademais, o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal é o excesso de linguagem na decisão, ou seja, a manifestação judicial acerca da autoria, qual inocorre
in casu
, e, não restando configurado o excesso, há que ser mantida a decisão de pronúncia, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II
- É sabido que, em razão da vedação ao excesso de linguagem, a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada, sendo vedado ao Magistrado discorrer de forma detalhada acerca do crime. III - In casu, o v. aresto prolatado pelo eg. Tribunal a quo, o qual manteve incólume a decisão de pronúncia, não possui, como alegou a Defesa, o vício de excesso de linguagem na fundamentação adotada. Apontou o v. acórdão reprochado uma mínima fundamentação quanto à existência de elementos probatórios que justificam a pronúncia do acusado, deixando o juízo de valor acerca da efetiva ocorrência de crime doloso contra a vida para ser apreciado por quem constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 720143 RS 2022/0022438-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o recorrente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade. 2.
Conforme já decidiu esta CORTE, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88
” ( HC 96737, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 182281 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020; RHC 147748 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 203626 CE 0056320-49.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/08/2021) (Grifo nosso).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PLEITO DE NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA - MANUTENÇÃO. -
Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri
. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10352200002108001 Januária, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifo nosso).

Ressalto, ainda, que o magistrado não emitiu juízo de valor em relação aos depoimentos prestados pelas testemunhas, mas tão somente demonstrou, através dos depoimentos por elas prestados, a presença de indícios de que fora o recorrente o autor do delito. Ademais, as testemunhas a que se refere o magistrado singular serão, provavelmente, ouvidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade em que o Conselho de Sentença ouvirá suas versões dos fatos para então se manifestar acerca da procedência ou não da acusação, pois, como cediço, é necessário que as provas apuradas na fase inquisitorial sejam corroboradas no julgamento pelo Tribunal do Júri sob pena de sua imprestabilidade como meio de prova, de onde se deflui que os excertos testemunhais colacionados aos autos devem ser corroborados na segunda fase do julgamento, não se configurando o alegado excesso de linguagem que restaria configurado se o magistrado emitisse juízo de valor probante a eles, mas não o fez, cabendo ressaltar que é inadmissível a pronúncia do réu, dada sua carga decisória, sem a presença de indícios de autoria e, como já relatado, o magistrado tão somente demonstrou as razões do seu convencimento acerca da presença destes. Veja-se a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, "D", e § 3º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n. 284

do STF. Na espécie, a defesa indicou a infringência do art. 3º-A do CPP – o qual reforça o princípio acusatório no processo penal –, mas

sustentou que a decisão dos jurados não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de prova judicializada que comprove a versão do Ministério Público, matéria que não se relaciona à afronta do referido preceito legal. Assim, não há como conhecer integralmente do recurso.

2
.
O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ
, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

3. (...). (RECURSO ESPECIAL Nº 1.932.774 - AM (2020/0248929-4). RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
.
Brasília (DF), 24 de agosto de 2021).
(Grifei).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇAO DO STF.

1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020). A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. 3.
É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o
jus accusationis
à decisão de recebimento de denúncia.
Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente. 4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (HC n. 589.270/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/3/2021). (Grifei).

Como cediço, é pacífico em nossa jurisprudência, bem como na doutrina pátria, o entendimento de que a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal. Acerca do tema preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o tribunal do júri. o juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos.

Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.

Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
.”

Assim, por reconhecer que o magistrado singular não cometeu excesso de linguagem, tendo apenas demonstrado as razões de seu convencimento quanto a presença de indícios de autoria suficientes à pronúncia do recorrente, indefiro o pleito de anulação da sentença de pronúncia e retorno dos autos para que uma nova seja prolatada.

Sobre a inocorrência do alegado excesso de linguagem foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“A teor do disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a exposição das razões de convencimento do julgador a respeito da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva.

No caso, observa-se não existir qualquer ilegalidade na decisão que pronunciou o recorrente, uma vez que, o Juiz atendendo a decisão do Tribunal do Júri, como não poderia deixar de ser, fundamentou os indícios de autoria com os depoimentos das testemunhas, que, inclusive, constam nas mídias juntadas aos autos.

Ao contrário do que argumenta o recorrente, observa-se que a pronúncia foi fundamentada em elementos colhidos em Juízo.

Em verdade, não há o que se falar de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, à vista que o juiz de primeiro grau tão somente transcreveu os depoimentos prestados e a situação fática apresentada, apontando os indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime.

(...)

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, fundamentou a decisão, sem excessos de linguagem.”

Ex positis,
e dando máxima vênia à manifestação da Procuradoria de Justiça,

conheço do recurso e lhe nego provimento,

mantendo a decisão de pronúncia por não observar o alegado excesso de linguagem.

É como voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024